Tribunal: TJMT
Processo: 1022107-43.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON SALES BENTO - CPF: 047.858.411-33 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE [INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA].

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – INCLUSÃO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO PENA CUMPRIDA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA - UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que os elementos cognitivos juntados ao processo eletrônico demonstram que a prisão provisória do increpado na ação penal em que prolatada a sua primeira condenação teve durabilidade de 11 (onze) dias e não 28 (vinte e oito) dias, como afirma o impetrante, sem que exista documento hábil a demonstrar que não foram computados no memorial de pena, tampouco que alterariam o requisito objetivo para ser progredido ao regime semiaberto, tornando vedada a retificação do cálculo de pena pleiteada, que, por óbvio, exigiria maior incursão no acervo de provas do feito correlato, impossível de ocorrer na via célere e sumária do
habeas corpus
.

Com isso, sendo certo que a matéria pugnada na presente impetração é passível de exame em agravo em execução, inexistem razões para desprestigiar o recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S)

WANDERSON SALES BENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
deixar de aplicar o período em que esteve preso provisoriamente como pena cumprida para efeito de progressão de regime
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0001323-98.2019.8.11.0064, código 688155, em que cumpre a pena unificada de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de duas condenações por crime de roubo majorado.

Inicialmente, relata o firmatário do remédio heroico que as condenações definitivas ostentadas pelo paciente são provenientes da Ação Penal n.º 0000198-71.2018.8.11.0051, cuja pena a ele imposta foi de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e da Ação Penal n.º 0007415-68.2018.8.11.0051, em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que, no primeiro feito, permaneceu preso provisoriamente durante 28 (vinte e oito) dias, respondendo o restante do processo em liberdade; enquanto no segundo, foi enclausurado cautelarmente no dia 21/12/2018 e mantido em cárcere fechado até os dias atuais.

No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal,
assevera que o período de sua prisão preventiva em relação à primeira ação penal em que restou condenado não foi computado nos autos executivos como pena efetivamente cumprida, para fins de progressão de regime
, mas tão somente descontado do total da sanção imposta e, posteriormente, sobre o remanescente, calculada a fração relativa ao benefício executório, o que, na intelecção do patrono,
causa evidente prejuízo ao penitente
, uma vez que, atualmente, o lapso temporal para ser progredido ao regime intermediário se satisfaz somente no dia
07/01/2021
e, acaso considerada a detração para o cálculo de pena em relação ao benefício executório, a aludida data seria alterada para
16/12/2020
, o que viabilizaria ao reeducando desfrutar da presença de sua família durante as festividades de final de ano.

Nessa ordem de ideias, assevera que, “
como não há, nas leis que regulamentam o instituto da detração, qualquer previsão vedando que o tempo de prisão cautelar seja computado para fins de progressão, então o caso é de interpretar que a detração também se presta pra esse fim”
, devendo, portanto, ser incorporada para eventuais benefícios executivos como pena imposta, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n.º 142.463/MG.

Por fim, ressalta que, embora o meio adequado para a discussão da matéria seja o agravo em execução, diante da celeridade que o caso em apreço exige, a presente impetração se faz necessária para sanar o alegado constrangimento ilegal a que submetido o increpado.

Ante o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela imediata retificação do cálculo de pena para que seja computado o período que esteve preso preventivamente nos autos da Ação Penal n.º 0000198-71.2018.8.11.0051, como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 63337541 ao ID 63337548.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63768478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 64239455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito, sem exame do mérito,
ao argumento de que o
habeas corpus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal, todavia, em razão da flagrante ilegalidade, pela
concessão da ordem de ofício

(ID 64856455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para que o período de prisão provisória seja computado como sanção efetivamente cumprida para fins de progressão de regime é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as insurgências defensivas,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, o
habeas corpus
constitui ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Outrossim
, importante frisar que
existem distinções entre o instituto da detração, previsto no art. 387, §2º, do CPP, daquele contido no art. 66, inc. III, alínea
c
, da LEP; uma vez que o primeiro é de competência do d. Juízo de conhecimento que, na sentença penal condenatória, deverá considerar o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade; enquanto o segundo é de competência do d. Juízo das Execuções Penais, que deverá computar, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do CP.

Partindo de tais premissas, depreende-se da prova pré-constituída que o paciente, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.º 0001323-98.2019.8.11.0064, código 688155, cumpre a pena total de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime fechado
, em razão de duas condenações por crime de roubo majorado, provenientes da Ação Penal n.º 0000198-71.2018.8.11.0051, cuja pena a ele imposta foi de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e da Ação Penal n.º 0007415-68.2018.8.11.0051, em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Além do mais, conforme consta no atestado de pena de ID
63337548 - Pág. 1, o requisito temporal para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto somente se satisfaz no dia
07/01/2021
e, nada obstante o impetrante afirme que no processo de código 688155 o favorecido nessa ordem esteve preso preventivamente por
28 (vinte e oito) dias, os quais não teriam sido computados para fins dos benefícios executórios; de acordo com a guia de execução acostada sob o ID
63337542 - Pág. 3, o período de recolhimento cautelar se deu entre
23/01/2018
a
02/02/2018
, totalizando 11 (onze) dias, que, de acordo com a decisão de ID 63337547 - Pág. 1, estão sendo computados no cálculo de pena.

Logo, diante do material acostado no processo eletrônico, não encontro motivos para considerar a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada na via eleita, uma vez que nada comprova, de forma irrefutável, que o tempo do encarceramento provisório do paciente não tenha sido considerado no memorial de pena, tampouco que, acaso acolhido o pedido defensivo da presente impetração, o reeducando seria imediatamente progredido ao regime semiaberto, mesmo porque, como é sabido, para a concessão do referido benefício executivo não basta a satisfação do requisito temporal, devendo haver, também, o preenchimento do requisito subjetivo que consiste
no bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, o que inexiste nos autos desta ação constitucional.

Ademais, persiste,
ainda,
a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1º grau entender por necessária a submissão do sujeito a exame psicossocial,
que, conquanto não seja obrigatório, nos termos do
Enunciado n.º 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, pode ser determinado caso o julgador entenda ser imprescindível ao caso.

Portanto, resta induvidoso que não há como efetivar a retificação do cálculo de pena pleiteada na via eleita, pois
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Ademais, “
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Em sendo assim,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria que se apresenta avessa aos interesses da impetrante, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Wanderson Sales Bento
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020